Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1015909-87.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ-MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vulpio Alves de Siqueira Filho
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Vulpio Alves de Siqueira Filho, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e nos art. 147, caput, e 250, §1o, II, “a”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
Aduz a impetrante, em síntese, que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Explica que os crimes imputados ao paciente possuem penas mínimas (sic) “de (art. 147, ameaça) 01 (um) mês e (art. 24-A, Lei 11.340/06,) 03 (três) meses de detenção e (art. 250, incêndio tentado) 3 (três) anos”. Assinala que a vítima aceitou que o acusado passasse a residir com ela após a saída deste da cadeia pública, de modo que tal comportamento estaria a configurar “renúncia tácita” às medidas protetivas outrora deferidas em seu favor.
Pontua, por fim, que os antecedentes criminais ostentados pelo paciente não podem ser utilizados para justificar a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque já cumprida a reprimenda que anteriormente lhe foi imposta. Nesse contexto, argumenta ser mais adequada à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas, inscritas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem apenas para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pela impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, destaca-se que a pena mínima cominada aos delitos imputados mostra-se irrelevante para a análise do (des)cabimento da segregação cautelar, porquanto o legislador erigiu como um dos critérios de adequação da prisão preventiva a pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP). Aliás, pontue-se que o quantitativo máximo de reprimenda também se mostra desimportante quando presentes outros critérios legislativos capazes de autorizar a cautelar extrema, como, por exemplo, a reincidência e a necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência nas hipóteses de delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar (art. 313, II e III, CPP).
No caso em apreço, as penas máximas dos delitos imputados ao acusado ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão mesmo considerada a causa de diminuição concernente à tentativa do crime de incêndio majorado (250, §1o, II, “a”, CP). Seja como for, trata-se de sujeito reincidente, critério legislativo hábil a autorizar o claustro preventivo ainda que as penas máximas dos delitos supostamente praticados não se subsumissem ao art. 313, I, do Estatuto Processual.
De outro lado, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pela autoridade de primeiro grau, cuida-se de réu com larga ficha criminal em contexto de violência doméstica. Confira-se:
“(...) tratando-se de réu que ostenta vida pregressa reprovável, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade e a vitima com o escopo da garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Há de se ressaltar que a reincidência do réu em vários crimes dolosos, reforça a necessidade de segregação do acusado pela garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal, visto que este é também reincidente autos do executivo de pena de no 2579-92.2016.811.0028, sendo inclusive todas as ações penais relacionadas a crimes cometidos com violência doméstica no âmbito familiar”.
Ademais, bem pontuou Sua Excelência que a “vítima é do seio familiar, e ante os registros criminais nota-se que há anos esta sofre com ameaças do réu que desta vez tentou incendiar a residência habitada pela vítima” (sic), contexto a revelar a gravidade concreta das condutas imputadas.
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, ao menos neste juízo liminar, coação ilegal.
Assinale-se que o fato de a vítima aceitar que o réu passasse a com ela residir após a saída deste da prisão não autoriza, por si só, conjecturar de “renúncia tácita” às medidas protetivas outrora deferidas em favor daquela.
A uma, porque mesmo se houvesse qualquer sorte de renúncia às medidas protetivas em vigor, o que, em tese, obstaria a cautelar extrema com fundamento no art. 313, III, do CPP, a prisão preventiva restaria justificada tanto nos termos do art. 313, I (delito cuja pena máxima ultrapassa quatro anos) quanto nos termos do art. 313, III (reincidência), ambos do Código de Processo Penal.
E, a duas, porque não raro a aparente e temporária “reconciliação” com o agressor revela-se ínsita ao próprio ciclo da violência doméstica. Conforme dados do Instituto Maria da Penha apresentados com base nos estudos da psicóloga norte-americana Lenore Walker, a violência doméstica praticada em contexto matrimonial ocorre no bojo de um ciclo trifásico marcado por (a) aumento de tensão, (b) ato de violência e (c) “lua de mel”.
Na primeira fase, “o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa “provocá-lo”. As sensações são muitas: tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão são apenas algumas”. A segunda etapa “corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na Fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial”. Por fim, a terceira fase “se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras: ela abre mão de seus direitos e recursos, enquanto ele diz que “vai mudar”. Há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças de atitude, lembrando também os momentos bons que tiveram juntos. Como há a demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação de dependência entre vítima e agressor. Um misto de medo, confusão, culpa e ilusão fazem parte dos sentimentos da mulher. Por fim, a tensão volta e, com ela, as agressões da Fase 1” (https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html).
Dessa forma, a potencial abdicação dos expedientes protetivos gestados em primeiro grau há de ser analisada tendo em mira particularidades do caso concreto, a fim de perquirir se se cuida de ato voltado à autêntica retomada da vida conjugal, hábil, em tese, a autorizar a revogação das medidas aplicadas no interesse da ofendida, ou se não passa de atitude manifestada nos lindes do ciclo da violência. De qualquer sorte, como a matéria está a reclamar análise pormenorizada dos elementos fáticos, descabe apreciá-la na estreita via do habeas corpus, sobretudo em sede liminar.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos nesta senda concisa, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Logo, indefiro a o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada